Tribunal: TCU
Processo: 021.197/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a possível irregularidade de que militares turbinam salários com cursos e se aposentam com remunerações até 66% maiores, em flagrante desrespeito aos princípios da moralidade e da economicidade e acompanhar as finalidades e motivações dos gastos com cursos das Forças Armadas, especialmente a fim de se conhecer os critérios para as concessões desses treinamentos, bem como, conhecer e avaliar se esses cursos estão sendo, de fato, utilizados nas atividades laborais dos militares ou se tem servido apenas para alavancar suas remunerações com iminentes concessões de aposentadorias e/ou transições para a reserva.

Inteiro teor:
Acórdão 6834/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo ilustre Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, relativamente à apuração da notícia de que "militares turbinam salários com cursos e se aposentam com remunerações até 66% maiores". Considerando que nos autos do TC Processo 020.985/2022-3 (representação) foram aportados indícios das mesmas irregularidades cogitadas nestes autos. Considerando que, por meio do Acórdão 1172/2024-TCU-Plenário , esta Corte considerou elididos tais indícios, determinando o arquivamento do referido processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, determinar o apensamento dos autos ao TC Processo 020.985/2022-3 e encaminhar cópia desta deliberação, da deliberação consubstanciada no Acórdão 1172/2024-TCU-Plenário , assim como da instrução da AudPessoal (peça 5) ao representante, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 021.197/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.